Tribunal: TJSP
Processo: 0001455-43.2016.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001455-43.2016.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em
que são embargantes MÁRCIO HENRIQUE BISPO DOS SANTOS, LUCIANA
BERTINI NOBILE, ELIZABETH BERTINI CAVALCANTE DA SILVA e
PRISCILA COELHO DE SOUZA, Interessados ELIAS PEREIRA BATISTA,
IGOR GABRIEL DE ASSIS, RENAN AILTON DOS SANTOS SILVA,
CLAYTON DE SOUZA AMORIM PEREIRA, ALEX JÚNIOR DUTRA VENITE,
ROBERTO CARLOS PINHEIRO ABRANTES, JOSÉ ROBERTO CARNEIRO,
MACK SUANA RANIELY ANTÔNIO DE FREITAS, SOLANGE MARQUES
VIANA, ERIKA CAMILA DOS SANTOS, GERALDO DE SOUZA PEREIRA
NETO, RENATO BERTINI CAVALCANTE DA SILVA, PRISCILA COELHO DE
SOUZA e WILLIAN DIEGO DE ASSIS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001455-43.2016.8.26.0356/50000 -Voto no 15.401
2
Voto no 15.401
Embargantes: Priscila Coelho de Souza, Márcio
Henrique Bispo dos Santos, Luciana Bertini e Elizabeth Bertini Cavalcanti da
Silva.

Embargos de declaração. Alegações de contradição e
omissão. Vícios inexistentes. Os embargos de declaração, ainda que com o escopo de
prequestionamento, visando a interposição de recurso extraordinário ou especial,
pressupõem que haja, na decisão embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Irresignações que externam simples inconformismo com o mérito da
decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento
processual adequado, porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da
causa. Embargos rejeitados
1. São embargos de declaração interpostos
contra acórdão que, dentre outros pontos: (i) negou provimento aos
apelos de Lucina Bertini e Elizabeth Bertini Cavalcanti; (ii) deu parcial
provimento aos recursos de Priscila Coelho de Souza e Márcio Henrique
Bispo dos Santos. A embargante Priscila sustenta que o aresto é omisso
e contraditório. A defesa de Marcio pontua omissões no julgado, mesmo
vício que o reclamo de Lucina e Elizabeth entende haver no acórdão.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001455-43.2016.8.26.0356/50000 -Voto no 15.401
3
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl
nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul
de Araújo; EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial no
1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
4. No caso em tela, o julgado não padece das
eivas que lhe foram imputadas.
5.
Pois
bem,
o
aresto,
de
forma
fundamentada, com base em dados concretos da causa, analisando o
conjunto probatório produzido na persecução penal: (i) rejeitou as
preliminares arguidas (inclusive as que envolviam alegações de nulidade
da interceptação telefônica); (ii) assentou a responsabilidade dos
pacientes Márcio, Priscilla. Luciana e Elizabeth pelos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, refutando a aplicação da causa de
redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
6. Tomado este quadro, divisa-se que o
acórdão analisou os pleitos deduzidos nos apelos, não havendo omissão
a ser suprida.
Cabe ter em mente que, endossando orientação
que já vinha de algum tempo, em matéria de motivação de decisões
judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o
artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes). Mais
explicitamente, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001455-43.2016.8.26.0356/50000 -Voto no 15.401
4
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STF,
EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL no 361.053, rel. Min. Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
7. Por sua vez, as assertivas feitas não são
contraditórias do ponto de vista lógico.
Deveras, a contradição que enseja os embargos
de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado
hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si (RENATO
BRASILEIRO DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado,
Editora JusPODiVM, pág. 1.006), o que não sucede na hipótese. Dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001455-43.2016.8.26.0356/50000 -Voto no 15.401
5
deste contexto, “inexiste contradição quando a decisão sentença ou
acórdão está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros
acórdãos ou sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso
existir
confronto
entre
afirmações
interiores
ao
julgado”
(GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 12a edição, pág. 737).
8. Na realidade, as irresignações externam
simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual
os embargos de declaração não são instrumento processual adequado,
porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
9. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator